Tribunal: TJDFT
Processo: 0745799-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745799-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINEY DOS SANTOS SOUZA XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo exequente, contra a decisão que determinou que o processo permanecesse suspenso até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0707012-86.2022.8.07.0000. Em apertada síntese, o agravante sustenta é indevida a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0707012-86.2022.8.07.0000. Alega que já houve julgamento do mérito do agravo pela Turma Cível, de modo que não mais persiste a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao agravo. Salienta que a questão discutida no agravo de instrumento diz respeito apenas ao índice de correção monetária, o que não impede a execução da parcela incontroversa. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo para que seja determinado o prosseguimento da execução. Preparo recolhido (id 52771595). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, verifico que o processo de origem estava suspenso em virtude de decisão monocrática proferida no agravo de instrumento n. 0707012-86.2022.8.07.0000, em que se discute questões atinentes à correção monetária do débito exequendo. Todavia, a decisão monocrática proferida no AGI n. 0707012-86.2022.8.07.0000 não determinou a suspensão do processo de execução. A decisão monocrática determinou tão somente a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo (id 118336474), que se encontra pendente de julgamento de recursos especiais e extraordinários em face do acórdão proferido. Não houve, portando, determinação de suspensão do processo de origem. Ademais, no agravo de instrumento n. 0707012-86.2022.8.07.0000, discute-se apenas questões atinentes à correção monetária do débito exequendo, o que não impede o trâmite regular da execução em relação à parcela incontroversa do débito. Isso posto, defiro em parte a liminar para determinar o prosseguimento regular da execução em relação à parcela incontroversa do débito exequendo. Manifeste-se o agravado, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi